Tribunal: TCU
Processo: 038.445/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação da prestação de contas de convênio celebrado para implantar unidade complementar do Programa Estação Juventude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de revisão interposto por Sebastião Torres Madeira contra o Acórdão 9376/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Recurso de Revisão interposto por Sebastião Torres Madeira para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9376/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Sebastião Torres Madeira, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Ministério das Mulheres.